Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-17.2019.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0002-75 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), B. H. L. - CPF: 063.995.291-74 (APELADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN - CPF: 805.194.741-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003770-17.2019.8.11.0040

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

APELADO: B. H. L.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se foram impugnados os fundamentos do
decisum
como manda
o art.
1.010
do
CPC
, não cabe alegar violação
ao princípio da dialeticidade.

A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003770-17.2019.8.11.0040

APELANTE: CVC OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A,

DCL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI –

ME E TUITUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP

APELADO: B. H. L. REPRESENTADO POR RICARDO ALEXANDRE

LAGEMANN

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para determinar às apelantes o pagamento de R$1.973,40 pelos prejuízos materiais e R$10.000,00 pelos danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não têm poder algum sobre as alterações de voo, e sim a Cia Aérea e a Infraero. Acrescentam que, conforme o art. 27 da Lei n. 11.771/2008, as agências de turismo são definidas como pessoas jurídicas que exercem atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos.

No mérito sustentam que a responsabilidade pelas modificações realizadas é da Avianca, e que tomaram todas as providências cabíveis para o respectivo reembolso.

Alegam que não praticaram ato ilícito passível de indenização, e que a regra da solidariedade prevista no CDC não se aplica neste caso uma vez que exige a pluralidade de condutas que geraram o dano, o que não ocorreu.

Pleiteiam a exclusão dos prejuízos materiais já que prestaram o serviço contratado, e também do dano moral pois o apelado não demonstrou que tenham agido de maneira a inviabilizar o seu embarque.

Se mantido o entendimento do juízo
a quo
, pedem a redução da importância arbitrada para o dano moral e para os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (id 52643951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003770-17.2019.8.11.0040

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

APELADO: B. H. L.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas razões que apresentaram, as apelantes relatam os fatos ocorridos e impugnam os fundamentos da sentença, como determina o art.
1.010
do
CPC
e em consonância com o princípio da dialeticidade.

Assim, foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agência de turismo que comercializa pacote de viagem - passagens aéreas e hospedagem – é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em Ação autônoma.

Precedente desta Câmara:

AGRAVO REGIMENTAL - RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO – AGÊNCIA DE TURISMO – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - DEVER DE RESSARCIR - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTIA REDUZIDA - NEGADO PROVIMENTO. A agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote vendido, tendo em vista as regras do Código de Defesa do Consumidor. Já o fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 0058698-94.2015.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

MÉRITO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu das rés um pacote de viagem para Maceió/AL, com embarque em 27/04/2019 e retorno em 03/05/2019. Pagou pela parte aérea R$ 5.605,40, de hospedagem R$ 5.518,26 e de seguro R$ 683,50, num total de R$11.807,16.

Aduz que, todavia, em meados de abril as apelantes o informaram por telefone a mudança do horário, e em 22/04/2019, ao retirar as passagens, foi comunicado o cancelamento de alguns voos da Avianca em decorrência de estar em Recuperação Judicial e que deveria comprar novos bilhetes por outra companhia aérea pois não poderiam remanejar os passageiros, reembolsá-los, cancelar os boletos ou proceder a qualquer outra compensação.

Com isso, adquiriu novas passagens pela GOL Linhas Aéreas por R$8.773,15, e pagou mais R$240,00 para despachar 02 malas, porém, a atendente disse que não conseguiu “tirar o comprovante do cartão, mas anotou no voucher”.

No entanto, em 27/04/2019, às 5h30min, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido porque não constava esse último pagamento, sendo então necessário desembolsar mais R$240,00 em dinheiro para despachar a bagagem.

Destaca que a volta foi igualmente estressante, visto que, ao fazer o
check-in
e ser retirado o extrato das passagens
, constatou que o total foi de R$6.909,75, ou seja, as apelantes cobraram R$1.973,40 a mais.

A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar o consumidor pela má prestação do serviço. A existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar essa obrigação que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes, o que não aconteceu nesta lide.

As apelantes não negaram o atraso ocorrido, mas o atribuíram a problemas financeiros da AVIANCA, que se encontra em recuperação judicial. Contudo, na época da compra das passagens já havia notícias nesse sentido. Por conseguinte, não deveriam ter negociado os voos dessa empresa. Diante disso, respondem de forma objetiva, por ser risco do negócio.

A agência de turismo não pode furtar-se desse dever solidário sob a justificativa de culpa de terceiro, uma vez que exerce atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos.

Logo, os danos morais são devidos em consequência da angústia, aflição e transtornos suportados pelo apelado, e dispensam produção de prova, pois são
in re ipsa
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE VIAGEM - SITE DE VENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DANO MORAL - CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO- CAUSA MADURA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“O site de venda de passagens que atua como intermediário entre as companhias aéreas e os consumidores tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, porquanto integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por vício na prestação do serviço.” (Ap 183539/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016) Comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos experimentados pela Apelada, subsiste o dever de indenizar os danos experimentados pelo consumidor. (Ap 78095/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). “Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote” (REsp nº. 88751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011).

Não tendo a Ré/Apelada apresentando qualquer excludente de sua responsabilidade, não conseguindo se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, II, do CPC/15, os argumentos dos Autores/Apelantes devem ser corroborados.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

(N.U 1000170-70.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Para o arbitramento dos danos morais deve-se levar em conta a sua extensão e a capacidade financeira das partes, para evitar enriquecimento imotivado e ao mesmo tempo desestimular a reincidência na conduta ilegal. À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a importância definida na sentença.

Julgado do STJ sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre o valor da condenação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020